Tribunal: STF
Processo: Rcl 77947
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo — PRODESP contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010397-05.2020.5.15.0090, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A PRODESP narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada sob o “fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118”.



    Entende que a autoridade reclamada ao 



    “[f]undamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento de horas extras dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva.”



    Pondera, ainda, que 



    “a tese que embasou o v. acórdão, só haveria “efetiva fiscalização” se o reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos, inclusive as horas extras pleiteadas somente com a propositura da ação trabalhista. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora”



    Defende, assim, “que a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova).”



    Ressalta que “[a]s decisões do processo originário sequer citaram a vasta documentação acostada com a defesa e que comprovou a real e efetiva fiscalização dos pagamentos dos terceiros”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da demanda até o julgamento final da reclamatória .



    No mérito, pede que “seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 0010397-05.2020.5.15.0090, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto.”



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP se insurge contra decisão do TRT-2, que atribuiu a responsabilidade subsidiária à reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, nos seguintes termos:



    “A documentação encartada aos autos revela que as acionadas celebraram o Contrato de ID 4070058 cujo objeto foi a "prestação de serviços de gestão, gerenciamento e administração do Posto Poupatempo" e "prestação de serviços de recepção, informação, orientação e atendimento presencial ao público nos órgãos da administração direta e administração do Posto Poupatempo"



    É incontroverso que os serviços da autora como Coordenadora de Atendimento foram prestados nas dependências do Poupatempo, pelo que a real tomadora dos serviços foi a PRODESP (2ª reclamada), que apresentou defesa acompanhada de vasta documentação.



    A hipótese é de típica terceirização, tendo a 2ª ré se beneficiado dos serviços executados pela autora. Enquadrada a PRODESP como tomadora dos serviços, devem ser analisadas as consequências para a relação jurídica triangular havida entre as reclamadas e a obreira. Se a tomadora se beneficiou do labor da reclamante, em tese, pode ser reconhecida sua responsabilização quanto às obrigações trabalhistas inadimplidas pela 1ª reclamada, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, IV, do C. TST.



    (...)



    No caso em tela, a contratação foi precedida de licitação (pregão eletrônico), o que em tese afasta a culpa in eligendo do Ente contratante, restando perquirir acerca da sua omissão culposa ou dolosa na fiscalização da atuação da empresa contratada durante a prestação dos serviços (culpa in vigilando).



    A despeito da discussão acerca do encargo probatório, no caso em tela a PRODESP cuidou de trazer aos autos vasta prova documental para respaldar suas alegações acerca da efetiva fiscalização do contrato. Apresentou diversos documentos sinalizando que de alguma forma acompanhava mês a mês, a conduta da empresa contratada.



    À primeira vista, não se vislumbra inércia fiscalizatória ou negligência da contratante PRODESP para justificar a sua condenação subsidiária, entretanto, não se pode olvidar que o decreto condenatório não se limita a verbas rescisória, mas abarca também horas extras, por exemplo.



    E como bem pontuou a Origem, a prova oral colhida em audiência revelou que a tomadora tinha plena ciência das irregularidades relativas à não-anotação da sobrejornada, porque muitas vezes os prepostos da PRODESP estavam presentes no Poupatempo.



    Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade subsidiária da tomadora, que anuiu à sonegação dos direitos dos trabalhadores terceirizados.



    Também não há razão para limitar a subsidiariedade consoante pedido alternativo, até porque não se localiza na vasta documentação encartada pela defesa a prova do distrato contratual por iniciativa unilateral do contratante.



    Por tais motivos, mantenho a sentença.” (e-Doc 9, p. 4- 5).



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente